Tribunal: TJSP
Processo: 0004962-05.2018.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO PARA COBRANÇA DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. COISA JULGADA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DO IMPUGNANTE. ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO. PRECEDENTES DO C. STJ E DESTA CÂMARA. RECURSO DOS IMPUGNADOS DESPROVIDO. PROVIDO O RECURSO DO IMPUGNANTE.
1. Inexistindo título executivo a embasar a

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO PARA COBRANÇA DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. COISA JULGADA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DO IMPUGNANTE. ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO. PRECEDENTES DO C. STJ E DESTA CÂMARA. RECURSO DOS IMPUGNADOS DESPROVIDO. PROVIDO O RECURSO DO IMPUGNANTE.
1. Inexistindo título executivo a embasar a cobrança dos honorários advocatícios, a solução é a extinção do incidente de cumprimento de sentença, por ser impossível a alteração da coisa julgada.
2. É devida a fixação de honorários sucumbenciais em favor do impugnante, quando acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença.